Tribunal: TJDFT
Processo: 0761317-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
2. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
3. Na hipótese, de acordo com os cálculos de tempo de serviço realizado pela SEE/DF, a data de aposentadoria da autora estava prevista para fevereiro de 2017, quando completou 25 anos de efetivo exercício de magistério (ID 63880291 - Pág. 39 e 54). Se a aposentadoria foi publicada somente em 11/4/2017 (ID 63880291 - Pág. 63), deve ser mantida a sentença que determinou a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.